Tribunal: TJES
Processo: 0038412-07.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Rescisão / Resolução; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038412-07.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO DE ABREU BABY e outros

APELADO: REGINA CELIS ZAVA GRASSE FURTADO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. MULTA RESCISÓRIA. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que condenou os locatários (embargantes) e seus fiadores, solidariamente, ao pagamento de aluguéis, encargos e multa rescisória contratual.

2. Os embargantes alegam que o acórdão recorrido padece de omissão e contradição, por supostamente não ter analisado a incidência do art. 56 da Lei do Inquilinato, a responsabilidade dos fiadores após a prorrogação do contrato e a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou contradição (art. 1.022, CPC) ao (i) manter a cobrança de multa rescisória em contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado, mas rescindido por inadimplemento; e (ii) confirmar a responsabilidade solidária dos fiadores até a efetiva entrega das chaves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses de saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no presente caso.

5. Não há omissão quanto à aplicação da multa rescisória. O acórdão fundamentou, de forma explícita, que a prorrogação do contrato por prazo indeterminado não afasta a cláusula penal, uma vez que a rescisão decorreu de infração contratual (inadimplemento confesso), e não de denúncia vazia, permanecendo hígidas as sanções pactuadas.

6. Inexiste contradição na análise da responsabilidade dos fiadores. A abordagem da matéria de mérito, mesmo após o reconhecimento da ilegitimidade dos locatários para pleitearem direito alheio, configura técnica de julgamento
ad abundantiam
, visando conferir maior robustez à decisão. A responsabilidade dos fiadores foi devidamente analisada e mantida com base no art. 39 da Lei nº 8.245/91 e na jurisprudência consolidada do STJ.

7. A ausência de menção expressa aos arts. 421 e 422 do Código Civil não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pela parte. Ao reconhecer a legitimidade da cláusula penal em razão da culpa dos locatários pela rescisão, o julgado implicitamente afastou a tese de violação à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

9.
Tese de julgamento:
"1. Não padece de omissão ou contradição o acórdão que, de forma clara e fundamentada, afasta os argumentos da parte, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais por ela invocados. 2. A multa rescisória prevista em contrato de locação é devida mesmo após a prorrogação do pacto por prazo indeterminado, quando a extinção da relação locatícia decorre de infração contratual do locatário, como o inadimplemento dos aluguéis. 3. Nos termos do art. 39 da Lei nº 8.245/91 e da jurisprudência do STJ, a responsabilidade dos fiadores permanece até a efetiva entrega das chaves, salvo disposição contratual expressa em contrário, não se aplicando a Súmula 214/STJ à mera prorrogação legal do contrato."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022; Lei nº 8.245/91, arts. 39 e 56, parágrafo único; Código Civil (CC), arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 214/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ ANTÔNIO DE ABREU BABY e TERESINHA MAZZINI BABY
em face do v. Acórdão (id. 16132202) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível por eles interposto.

O julgado embargado manteve a r. sentença de primeiro grau, que condenou os locatários (embargantes) e seus fiadores, de forma solidária, ao pagamento de aluguéis e encargos em atraso, confirmando a incidência da multa rescisória contratual e a extensão da responsabilidade dos fiadores mesmo após a prorrogação do contrato por prazo indeterminado.

Em suas razões (id. 3420381), os embargantes sustentam a existência de vícios no julgado, a saber: i) omissão quanto à tese de inaplicabilidade da multa contratual em contrato prorrogado por prazo indeterminado, por ausência de manifestação sobre o art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91; ii) contradição e omissão, ao reconhecer a ilegitimidade dos locatários para discutir a fiança e, ao mesmo tempo, adentrar no mérito da responsabilidade dos fiadores. Alegam, ainda, omissão quanto à análise dos arts. 819 do Código Civil e da Súmula 214 do STJ; e iii) omissão, no que tange à violação dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC).

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões (id. 16552661), rechaçando a existência dos vícios apontados e defendendo o nítido caráter infringente e protelatório do recurso, pugnando por sua rejeição.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0038412-07.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO DE ABREU BABY, TERESINHA MAZZINI BABY

APELADO: REGINA CELIS ZAVA GRASSE FURTADO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ ANTÔNIO DE ABREU BABY e TERESINHA MAZZINI BABY
em face do v. Acórdão (id. 16132202) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível por eles interposto.

O julgado embargado manteve a r. sentença de primeiro grau, que condenou os locatários (embargantes) e seus fiadores, de forma solidária, ao pagamento de aluguéis e encargos em atraso, confirmando a incidência da multa rescisória contratual e a extensão da responsabilidade dos fiadores mesmo após a prorrogação do contrato por prazo indeterminado.

Conforme relatado, os embargantes apontam omissões e contradição no acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que os condenou ao pagamento de aluguéis em atraso, multa rescisória e demais encargos, de forma solidária com os fiadores. Adianto, contudo, que a irresignação não merece prosperar.

Os Embargos de Declaração, como é cediço, possuem hipóteses de cabimento restritas, elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam a funcionar como uma nova instância recursal para a rediscussão do mérito da causa.

Analisando os pontos suscitados, verifico que o v. acórdão enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada toda a controvérsia devolvida, não padecendo de qualquer dos vícios alegados.

Os embargantes afirmam que o julgado foi omisso por não analisar o art. 56, parágrafo único, da Lei do Inquilinato. Contudo, o acórdão foi explícito ao fundamentar que a prorrogação do contrato por prazo indeterminado não afasta a cláusula penal, pois a rescisão não se deu por mera liberalidade (denúncia vazia), mas sim por infração contratual grave, qual seja, o inadimplemento confesso dos aluguéis. Consta expressamente no voto:

“A rescisão contratual não decorreu de denúncia vazia, mas sim do inadimplemento confessado das obrigações locatícias por parte dos locatários, o que constitui infração contratual grave. [...] a prorrogação do pacto por prazo indeterminado não tem o condão de afastar a incidência das cláusulas penais previstas, que permanecem hígidas para sancionar o descumprimento das obrigações contratuais.”

Essa fundamentação, por si só, enfrenta e rejeita a tese dos Embargantes. A menção de que a prorrogação se dá “nas condições ajustadas” (conforme o texto do art. 56) inclui, evidentemente, as penalidades previstas para o caso de descumprimento. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim uma clara tentativa de reverter a conclusão do colegiado.

Quanto à alegada contradição e omissão sobre a responsabilidade dos fiadores, pondero desde já que não há contradição em reconhecer a ilegitimidade dos locatários para pleitear, em nome próprio, a exclusão da responsabilidade dos fiadores e, em um segundo momento, analisar o mérito da questão
ad abundantiam
. Trata-se de técnica de julgamento que visa conferir maior robustez à decisão, demonstrando que, mesmo que o vício processual fosse superado, a pretensão de mérito ainda assim seria improcedente.

Ademais, o acórdão não foi omisso. A questão da responsabilidade dos fiadores foi exaustivamente analisada à luz do art. 39 da Lei nº 8.245/91 e da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. A inaplicabilidade da Súmula 214/STJ foi expressamente fundamentada, com a devida distinção entre a mera prorrogação contratual (caso dos autos) e o aditamento com o qual o fiador não anuiu.

Por fim, quanto à violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, entendo que a ausência de menção expressa aos arts. 421 e 422 do Código Civil não configura omissão. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que exponha os fundamentos que alicerçam sua convicção. Ao reconhecer que a rescisão se deu por culpa dos locatários e que a multa foi livremente pactuada, o acórdão implicitamente afastou a tese de violação à boa-fé, pois a aplicação da cláusula penal é, no caso, a consequência jurídica legítima para a quebra do contrato.

Em verdade, o que os embargantes buscam, sob o rótulo de omissão e contradição, é a reforma do julgado, pretendendo um novo exame do mérito da causa. Tal pretensão é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)